Tribunal: TJDFT
Processo: 0031849-33.2014.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0031849-33.2014.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. AGRAVADO: PLANALTO AUTO POSTO LIMITADA DESPACHO Diante do retorno dos autos do C. STJ, verifica-se que restou esgotada a jurisdição dessa eg. Corte nos autos do recurso de agravo de instrumento. Então, intimem-se as partes. Após, não havendo eventual manifestação, arquivem-se os autos cautelas de estilo. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora